Tribunal: TJDFT
Processo: 0705171-86.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSUAL. MATÉRIA DEVOLVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. RESPONSABILIDADE CRIMINAL. DISCUSSÃO SOBRE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCABIMENTO. LEGISLAÇÃO. RESPONSABILIDADE. ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação em que se discute a responsabilidade da ora apelante em indenizar os autores pelos danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o companheiro da primeira autora e genitor dos demais autores;

2. A controvérsia submetida à Corte diz respeito à ausência de responsabilidade da recorrente no evento danoso e, superada esta, à redução do quantum indenizatório fixado na sentença. 2.1. Não busca a apelante, no recurso, excluir qualquer dos autores da indenização, de modo a não ser possível conhecer de questão nesse sentido, suscitada apenas no parecer da D. Procuradoria de Justiça;

3. Conforme exata dicção normativa do art. 935 do Código Civil, o Juízo cível não decidirá sobre autoria e materialidade quando sobre estas já constar decisão criminal. Na espécie, a apelante foi considerada culpada pela ocorrência do evento danoso e condenada criminal nas penas do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro. 3.1. As alegações da recorrente quanto à responsabilidade concorrente da própria vítima no evento danoso devem, se o caso, ser sopesadas, tão somente, na quantificação dos danos, não se mostrando hábeis, por isso mesmo, para afastar o próprio dever de indenizar;

4. O cometimento de ato ilícito materializa o dever de indenizar, de que trata o art. 927 do Código Civil. Aliás, o dano moral dispensa a comprovação de prejuízo, já que este, na verdade, teria maior utilidade para fins de quantificação do valor devido. O dever de indenizar emerge da própria, e tão só, violação aos direitos da personalidade. 4.1. A dor que emerge da morte de um ente querido não é deveras quantificável e, por isso mesmo, capaz de medir-se monetariamente. Daí porque a fixação do dano moral não tem por escopo recompor o bem perdido, hipótese materialmente impossível para o caso dos autos, mas de proporcionar uma compensação pecuniária pelo dano sofrido. 4.2. Nesse diapasão, ainda que a vítima tenha, segundo avaliação dos juízos Cível e Criminal, concorrido para o evento, o montante fixado na sentença não comporta redução, sob pena de equipararmos a vida humana a outros bens de menor relevância;

5. Mantém-se o pensionamento fixado na sentença, inclusive porque já arbitrado em patamar módico. 5.1. A quantia equivalente a 1/3 do salário mínimo não agrega valor exagerado a uma família de 07 (sete) membros, tampouco destoa da remuneração percebida pela vítima quando do óbito, sendo, na verdade, bem inferior;

6. A alegação de desemprego, por si só, não induz à redução da verba indenizatória, quiçá seu afastamento. 6.1. Ainda que as condições do ofensor devam ser levadas em consideração no montante indenizatório, a prestação alimentícia devida aos autores já foi fixada em valor consideravelmente exíguo, de tal sorte que a redução pretendida pela apelante corresponderia a desconsiderar a própria necessidade dos autores, mormente os incapazes, dependentes que eram financeiramente da vítima;

7. Recurso conhecido e improvido.